Tribunal: TJDFT
Processo: 0765358-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pugnou pelo pagamento retroativo da gratificação de atividade em zona rural - GAZR percebida no ato do afastamento remunerado para estudo até o final da licença, correspondente ao período de março de 2019 a novembro de 2021. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência do pedido.
II. Nos moldes da Lei 5.105/2013,artigo 12, § 3o, fica garantido, oafastamentoremunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato doafastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
III. Nessa linha de raciocínio, a Lei Complementar 840/2011 reforça o reconhecimento de efetivo exercício ao período deafastamentoremunerado para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado (art. 161, § 2o e art. 165, inciso V, alínea "d").
IV. Não prospera a alegação recursal de que a natureza dagratificação(“propter laborem”) justificaria sua supressão, uma vez que oafastamento do requerente (licença remunerada para curso de doutorado na Universidade de Brasília - ID 36557606) se enquadra à previsão legal da manutenção do pagamento da rubrica (recorrido em licença remunerada para curso de doutorado na Universidade de Brasília).
V. Assim, mostra-se devidoo pagamento das parcelas referente a GAZR, no período em que o requerente permaneceu em licença para estudo: março de 2019 a novembro de 2021.Precedentes: TJDFT: 1a Turma Recursal, acordão n. 1425758, DJE 09.06.2022 e 2a Turma Recursal, acordão n. 1428620, DJE: 15.06.2022.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.